Tribunal: TJMT
Processo: 1034516-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034516-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0002-45 (EMBARGADO), TRANSBERTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.383.057/0001-50 (EMBARGANTE), IVAN BERTUNES DE CASTRO - CPF: 866.036.631-04 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÉRMINO DO
STAY PERIOD
. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO VEÍCULO. ALEGADA ESSENCIALIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TRANSBERTUNES TRANSPORTES LTDA em face de acórdão que proveu Agravo de Instrumento interposto pela parte credora, autorizando a retomada de bem objeto de contrato de alienação fiduciária.

A Embargante alega omissão quanto à análise da competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre a essencialidade do bem, contradição sobre a retomada automática após o fim do
stay period
e obscuridade relativa aos efeitos da mediação instaurada no CEJUSC. Requer o enfrentamento de provas e fundamentos não analisados, além da reavaliação da medida de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a decisão do Juízo da Recuperação e manifestações do Administrador Judicial sobre a essencialidade do bem; (ii) estabelecer se há contradição entre o fundamento da retomada automática do bem após o
stay period
e a alegada essencialidade do bem à atividade da empresa; (iii) determinar se há obscuridade quanto à eficácia da mediação instaurada no CEJUSC e sua relação com a posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, por sua natureza de recurso de fundamentação vinculada, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais e fáticos da controvérsia, inclusive a inaplicabilidade da proteção da recuperação judicial aos contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme o art. 49, § 3o da Lei 11.101/2005.

5.

A decisão consignou que, com o encerramento do
stay period
, os credores titulares de garantias extraconcursais retomam o direito de buscar a apreensão dos bens, não havendo prova concreta e atualizada da essencialidade do veículo que justifique sua manutenção na posse da Recuperanda.

6.

A mera existência de mediação em trâmite não tem o condão de suspender os efeitos da decisão que autoriza a restituição do bem, sobretudo sem deliberação específica e fundamentada do Juízo da Recuperação.

7.

A alegação de omissão quanto à análise de provas e manifestações técnicas foi afastada, pois o julgado destacou a ausência de elementos objetivos que comprovem o impacto relevante da perda do bem para a continuidade da atividade da empresa.

8.

A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que, findo o
stay period
, a competência do Juízo da Recuperação para obstar atos constritivos é limitada, devendo prevalecer o direito do credor fiduciário à retomada do bem.

9.

A insatisfação da parte embargante com os fundamentos adotados no julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão não incorre em omissão quando enfrenta os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes.

2.

A retomada do bem vinculado a contrato de alienação fiduciária é legítima após o encerramento do
stay period
.

3.

A instauração de mediação extrajudicial não suspende automaticamente os efeitos de decisão judicial anterior que autoriza a busca e apreensão de bem extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

TRANSBERTUNES TRANSPORTES LTDA
opôs Embargos de Declaração em id. 334027378, alegando a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão de id. 330749856, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pela Embargada.

A Embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
ao deixar de analisar a competência do Juízo Universal da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade dos bens, especialmente diante da decisão proferida no âmbito do CEJUSC, com parecer favorável do Administrador Judicial.

Alega que houve
contradição
entre a premissa de que o fim do
stay period
autorizaria a retomada do bem e a realidade dos autos, que demonstraria a essencialidade do veículo para a continuidade da atividade empresarial da Recuperanda.

Aduz que há
obscuridade
quanto à afirmação de que a mediação não suspenderia os efeitos de decisões anteriores, sem considerar que a manutenção da posse decorreu de decisão expressa do Juízo da Recuperação.

Sustenta ainda que o acórdão embargado não enfrentou diversos elementos probatórios e jurídicos relevantes, tais como: as tratativas negociais realizadas; a boa-fé processual da Recuperanda; a manifestação do Administrador Judicial quanto à essencialidade da frota; a aplicação do art. 49, §3o da LREF; a análise da proporcionalidade e razoabilidade; e o impacto econômico e social decorrente da retirada dos bens.

Assim, requer que:

(i) sejam supridas as omissões apontadas, com o enfrentamento expresso da decisão do Juízo Universal e das manifestações do Administrador Judicial e das provas que comprovam a essencialidade do veículo; (ii) seja esclarecida e coerentemente fundamentada a aplicação, ao caso concreto, da exceção prevista no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005; e (iii) seja afastada a contradição relativa à possibilidade de retomada automática em razão do fim do stay period, determinando-se, se for o caso, a remessa dos autos ao juízo da recuperação para apreciação incidente sobre a essencialidade, ou, alternativamente, a reavaliação, no mérito, da manutenção da ordem de restituição, com a consequente negativa de efeito restitutório até o esgotamento da mediação e deliberação do juízo universal.

Contraminuta acostada em id. 338369899.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Feitos tais apontamentos, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05, os contratos de venda com reserva de domínio, como no caso em análise, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, assegurando-se ao credor o direito de propriedade sobre o bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CONTRATO INTEGRALMENTE GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – NATUREZA EXTRACONCURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data em que foi requerido seu processamento,
exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio (caput e §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005).
(N.U 1020375-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024). (Destaquei).

Verifica-se do conjunto probatório que é incontroverso que houve o transcurso do período de blindagem junto à Recuperação Judicial da Empresa agravada, sendo tal fato inclusive reconhecido por decisão do juízo competente (id. 208728740 - autos n. 1011660-45.2024.8.11.0003),

Conforme já expressado em sede liminar, tal circunstância restabelece o direito dos credores extraconcursais a prosseguir com suas ações e execuções, não podendo a Recuperanda se valer das disposições da Lei 11.101/05 para postergar indefinidamente os efeitos da recuperação judicial sobre aqueles que não se sujeitam ao procedimento.

Ademais, ainda que instaurado o procedimento de mediação perante o CEJUSC/MT, a mera existência de tratativas conciliatórias entre as partes não impede o regular exercício do direito de propriedade por parte do credor titular de garantia extraconcursal, mormente diante de inadimplemento contratual incontroverso e ausência de prova concreta e atual da essencialidade do bem.

Nesse contexto, não se mostra razoável a manutenção da suspensão da ordem de restituição do bem com fundamento apenas na instauração da mediação, especialmente sem decisão proferida pelo juízo da recuperação que delibere especificamente sobre a posse do bem em questão, de maneira detalhada e documental.

Ainda que se admitisse, em tese, a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre a essencialidade do bem após o
stay period
, o fato é que não há nos autos elementos concretos que demonstrem de forma objetiva e quantificável qual seria o efetivo impacto à atividade da empresa agravada decorrente da indisponibilidade de um único veículo, ainda que destinado ao transporte de cargas.

Registra-se que a recuperação judicial foi ajuizada em maio/2024 e, transcorrido período considerável desde então, não houve qualquer composição entre a Agravada e a titular do crédito extraconcursal.

Dessa forma, encerrado o período de blindagem, os credores extraconcursais retomam o direito de exigir a retomada dos bens, sendo legítimo o prosseguimento da ação de origem, com a manutenção da apreensão do veículo.

Nesse norte:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM ("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o período de blindagem ("stay period") previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 havia se encerrado. II. Questão em Discussão
Verificar se os veículos objeto de alienação fiduciária, considerados essenciais às atividades empresariais, podem ser apreendidos após o término do "stay period"; III. Razões de Decidir
3. A Lei n. 11.101/2005, no art. 49, § 3o, estabelece que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre os bens, salvo durante o "stay period". 4. Encerrado o período de blindagem, ainda que prorrogado por até 360 dias, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a busca e apreensão. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o "stay period", não se aplicam as limitações previstas no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, cabendo ao juízo competente na execução individual decidir sobre os atos constritivos, observando o princípio da menor onerosidade (STJ - REsp: 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
6. A essencialidade do bem ao exercício da atividade empresarial, ainda que reconhecida no juízo recuperacional, não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário quando expirado o prazo de blindagem, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da preservação do crédito e equilíbrio entre credores. 7. A competência do juízo recuperacional para suspender atos constritivos é limitada ao período de blindagem, não havendo violação de competência na decisão agravada. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Os bens vinculados a contratos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo durante o "stay period", sendo legítima sua busca e apreensão após o término desse período. 2. A competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial limita-se à vigência do "stay period", cabendo ao juízo da execução individual decidir sobre a constrição após o seu encerramento. (...). (N.U 1006288-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (Destaquei).

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6o, § 4o, LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6o, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.
Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
(TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023).
(...). – sic – id. 330749856.

Conforme já decidido, a suspensão da restituição do bem com fundamento exclusivo na instauração de mediação não se sustenta, sobretudo diante da ausência de prova efetiva da essencialidade do bem à atividade da Recuperanda e do decurso do
stay period
.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, encerrado o período de blindagem, o credor extraconcursal retoma o direito à busca e apreensão do bem, ainda que em tese se alegue essencialidade, devendo-se prestigiar a segurança jurídica e o equilíbrio entre os credores.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026